Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processo : 0722621-07.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 235243044 e declaratórios rejeitados ao id. 236411708 dos autos originários n. 0741979-86.2024.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito. Fundamentou o juízo singular: I – Compulsando os autos verifica-se que as pesquisas SisbaJud e RenaJud (ID 224632105) restaram infrutíferas. Da mesma forma, a pesquisa de bens imóveis não obteve êxito (ID 225589245). Por fim, a pesquisa InfoJud também restou infrutífera (ID 230693213). A busca de eventual crédito decorrente de cartão, no presente caso, não se mostra capaz de trazer resultado útil ao processo. O deferimento de tal pesquisa deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido. II - Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. A agravante afirma que a decisão agravada viola os artigos 6o e 139, IV, do CPC, ao não permitir o uso dos meios disponíveis para a efetividade da execução, em especial diante do esgotamento das diligências patrimoniais realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisas imobiliárias. Argumenta que a penhora de créditos decorrentes de vendas com cartões de crédito ou por plataformas de pagamento online não é passível de ser realizada por meio do sistema SISBAJUD, já que tais empresas não integram a base de pesquisa do referido sistema, motivo pelo qual a expedição de ofícios às respectivas operadoras e fintechs é medida necessária e eficaz, conforme precedentes do TJDFT. Alega que que a negativa de inclusão da executada no SERASAJUD viola o disposto no artigo 782, § 3o, do CPC, não sendo admissível que limitações administrativas do Juízo obstem o exercício de prerrogativas legais asseguradas à parte exequente. Anota que não há exigência legal de medida administrativa prévia à solicitação judicial de inclusão do nome do devedor, sendo esta medida dotada de eficácia coercitiva e compatível com o princípio da efetividade da execução. Sustenta a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento imediato das providências executivas solicitadas, ressaltando que o indeferimento das medidas pleiteadas compromete o resultado útil da execução e viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator